Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718896-54.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDO JOSÉ ULLMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. PLANO COLLOR I. EXAURIMENTO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Se é possível alcançar o valor devido por meio de confecção de cálculos aritméticos, sem depender de provas novas, e estando o pedido instruído com cálculo atualizado do débito, a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários dispensa a fase de liquidação de sentença, bem como a realização de perícia contábil especializada. 2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora concluiu não ser viável o pleito do recorrente, uma vez que o processo se encontra “instruído com planilha dos cálculos atualizados do débito, não havendo razão para submeter o feito a procedimento mais longo” (id 15683606-pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003